Tribunal: TJMT
Processo: 0001137-85.2015.8.11.0009
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001137-85.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RAMAO MIRANDA MENAS - CPF: 990.661.731-49 (APELANTE), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – CONCEDIDO AUXÍLIO-DOENÇA – ARTIGO 59 DA LEI N° 8.213/91 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ –
RECURSO
DESPROVIDO.

Reconhecida por prova pericial que a incapacidade da apelante para o trabalho é temporária, não é possível
a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação.

Comprovada a qualidade de segurado, a carência exigida e a incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 dias, faz jus o segurado ao auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei 8.213/1991.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao disposto nos

Temas 905 do STJ e 810 do STF.

R E L A T Ó R I O

Apelante:
RAMÃO MIRANDA MENAS

Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por RAMÃO MIRANDA MENAS, em face da sentença proferida nos autos n° 0001137-85.2015.811.0009, que julgou procedente o pedido para conceder auxílio-doença ao Apelante, com imediata implantação do benefício do sistema de pagamento da autarquia previdenciária, condenando o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a soma das prestações devidas até a data da sentença.

Em suas razões recursais, a Apelante RAMÃO MIRANDA MENAS afirma que preenche os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, pois conforme atestado pelo perito, sua patologia estava em fase evolutiva, bem como se encontra impossibilitado para exercer algumas atividades que necessitem de esforço físico.

Argumenta, ainda, que desempenha atividade de serviços gerais, que lhe exigem esforço físico moderado a intenso, razão pela qual restou demonstrada a sua incapacidade total e permanente do apelante para sua atividade habitual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de que lhe seja deferido o benefício de aposentadoria por invalidez.

Nas contrarrazões o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 59311967).

A Procuradoria de Justiça informou inexistir interesses difusos e coletivos a justificar a intervenção ministerial no feito (ID. 95212968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por RAMÃO MIRANDA MENAS, em face da sentença proferida nos autos n° 0001137-85.2015.811.0009, que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que o Apelante RAMÃO MIRANDA MENAS ajuizou ação previdenciária em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, visando a concessão de aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença.

Consoante narrado na inicial, o Apelante sofreu acidente do trabalho em 31/10/2014, passando a sentir fortes dores na coluna, diagnosticadas como dor articular, artrose e cervicalgia (CID10 M25.5, M 19 e M 54.2), percebendo benefício de auxílio-doença até 21/01/2015, quando foi cessado administrativamente pela autarquia previdenciária, sob a alegação de inexistência de incapacidade laborativa.

Durante a instrução processual, foi realizada perícia médica que atestou a incapacidade laborativa parcial e temporária do Apelante (ID. 59311950).

O juízo
a quo
prolatou sentença nos seguintes termos:

“(...) Nesse diapasão, comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício de auxílio-doença, imperiosa se faz a procedência do pedido exordial, uma vez que o autor se encontra impossibilitado para o labor, fazendo jus a percepção do referido benefício ora pleiteado. Incapacidade constada, sendo inviável benefício inferior a um salário-mínimo, como reza a Magna Carta em seu art. 201, § 2.°.

Mister a procedência do pedido, a contar o benefício do Auxílio-doença a partir da datada cessação do benefício, ou seja, dia 31/12/2014.

(...)

Acolhida a pretensão, convém definir desde logo a forma de atualização monetária e a estipular incidência dos juros moratórios, com inspiração no art.1.°-F da Lei n.° 9.494/1997. Redação acrescentada pela Lei n.° 11.960, de 29/06/2009, vigente a partir de 01/07/2009 (publicação DOU em 30/06/2009), in verbis:

(...)

Assim, a correção monetária será aplicada nos termos da Lei n.° 6.899/1981, observando-se os índices previstos no manual de orientação de procedimentos para cálculos na justiça federal, a incidir, até o efetivo pagamento, uma única vez, desde o momento em que cada prestação se tornou devida.

Os juros moratórios aplicáveis à espécie serão de 1% ao mês, a contar da data do ajuizamento da ação, em relação as parcelas eventualmente vencidas antes da entrada em vigor da Lei n.° 11.960/2009, a partir de quando juros de mora (conforme cada prestação se tornar devida) incidirão à razão de 0.5% ao mês ou a razão de outro índice percentual de juros remuneratórios aplicados as cadernetas de poupança que eventualmente vier a ser estabelecido.

Por último, calha frisar que o beneficiário de auxi1iodoenga ou aposentadoria por invalidez, como é o caso dos autos, está obrigado a submeter a exame periódico bienal, nos termos dos arts. 70, da Lei n° 8.212/1991, 101, § 1° e § 2°, da Lei n° 8.213/1991, e seu regulamento n° 3.048/1999, art. 46, § único.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para conferir auxílio-doença ao trabalhador Ramão Miranda Menas, com qualificação abaixo, segurado, nos termos retro-expendidos, com imediata implantação do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme regra do art. 497, caput, do CPC, com redação dada pela Lei n.° 10.444/2002, tratando-se de verba de nítido cunho alimentar, em respeito à dignidade da pessoa humana, com informes de que ele não teria outros meios de Vida, reitero o adiantamento da tutela deferido na decisão de p. 101/103.

(...)

Condeno, entretanto, a arcar com os honorários advocatícios da parte ex—adversa, que arbitro em 10% da soma das prestações devidas até esta data da sentença, consoante orientação do verbete 111 da Súmula do STJ e regra do art. 85, § 2° e alíneas, do Código de Processo Cível, tendo em conta o trabalho desempenhado pelo nobre causídico durante o decorrer da ação, o tempo exigido para realizá-lo, a natureza da causa e o lugar da prestação do serviço.(...)”. (ID. 59311959).

Argumenta a Apelante, em breve síntese, que a sentença
deve ser reformada
, tendo em vista que preenche todos os requisitos para a concessão
da
aposentadoria por invalidez.

Todavia, a pretensão da Apelante não merece prosperar.

De acordo com o artigo 42 da Lei n° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado quem estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, o que dependerá de verificação por exame médico pericial,
in verbis:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Ainda, consoante o artigo 59, o auxílio doença será devido ao segurado que ficar incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos,
in verbis:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

(Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

(Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

(Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

(Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

(Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

(Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença.

No caso dos autos, conforme restou apurado pelo laudo pericial juntado aos autos, apesar de concluir pela incapacidade parcial da Apelante, o expert assentou que se trata de incapacidade temporária. Vejamos:

“(...)

10.
Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) autora(a)se apresenta incapacidade para o trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Sim
, conforme atestado médico de fl. 25.

11. Caso a resposta ao quesito10 seja afirmativa diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Resposta:
Temporária
, podendo ser permanente se não tratar adequadamente.

12. Caso a resposta ao quesito10 seja afirmativa se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação Iaborativa?

Resposta: Há a necessidade de realizar tratamento cirúrgico para ter estimativa de sua recuperação. (...)
” (ID.
59311950
). (Destaquei)

Como se vê, não restou comprovada a incapacidade
total e permanente do
apelante para o exercício da atividade laborativa, falecendo um dos requisitos para a configuração do direito ao recebimento da aposentadoria por invalidez.

Assim, forçoso reconhecer que
o
Apelante não faz jus à percepção da aposentadoria por invalidez, prevista no artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, pois restou demonstrado nos autos que sua incapacidade é parcial, temporár
ia e suscetível de reabilitação.

Por outro lado, conforme reconhecido pelo magistrado singular, o Apelante faz jus
à percepção do benefício do auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei n° 8.213/1991
.

A propósito, o entendimento desta Egrégia Corte:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Considerando que o laudo pericial concluiu que a incapacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas é total e temporária, o restabelecimento do auxílio-doença é medida que se impõe. (N.U 0034564-16.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).

Quanto aos juros e correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017). (destaquei)

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos,

REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1.
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza
. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)
. 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Destaquei).

Vale dizer que, por ser matéria de ordem pública, passível sua retificação, independente do teor dos pedidos, a não incidir violação à regra da reformatio in pejus.

A respeito:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR, QUE DEVE CONSIDERAR, ALÉM DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991, OS ASPECTOS SOCIECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO - PREENCHIMENTO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DO INSS - DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO. 1- A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. 2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ. 3 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária. 4 - Sabe-se que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.” (N.U 0037183-84.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 01/02/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO –AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – POSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. Em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial, não sendo considerada julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, entendimento do STJ. 2. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 3- O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, será o dia seguinte à sua cessação. 4- Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.” (N.U 1006011-46.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022).

Desse modo, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes, considerando a natureza da condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, retificando a sentença, de ofício, tão somente para determinar a atualização dos valores a serem apurados em liquidação de sentença, em conformidade com os Temas 905 do STJ e 810 STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022